Tribunal: TJMT
Processo: 1030115-04.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030115-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), CARLOS ALMIR KLEINUBING - CPF: 524.641.999-15 (AGRAVANTE), MARINETE KLEINUBING - CPF: 595.498.749-15 (AGRAVANTE), DAVI JOSE DUTRA - CPF: 094.566.191-68 (AGRAVADO), ANDREA VILELA DAVID - CPF: 580.599.621-91 (AGRAVADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

º 1030115-04.2023.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo.

Agravantes:
Carlos Almir Kleinubing e outro.

Agravados:

Davi Jose Dutra e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA – ANÁLISE POSTERGADA – PLEITO DE DEPÓSITO DE GRÃOS EM ARMAZÉM FORMULADO PELA PARTE RÉ - DEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDÊNCIAS E RETIRADA DO PRODUTO DE SOJA NO PRAZO DE 30 DIAS SEM ANÁLISE DO PLEITO DE TUTELA DE URGENCIA REQUERIDO NA EXORDIAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE REQUERENTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses relevantes suscitadas pelas partes, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

º 1030115-04.2023.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo.

Agravantes:
Carlos Almir Kleinubing e outro.

Agravados:

Davi Jose Dutra e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Carlos Almir Kleinubing e outro, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação resolutória de contrato c/c reintegração de posse, danos morais, materiais e lucros cessantes c/c pedido de liminar n. 1000722-33.2021.8.11.0023, proposta em desfavor de Davi Jose Dutra e outro, deferiu o pedido formulado pelo requerido no id. 117422467 (autos de origem), e determinou a intimação da parte requerente/agravante para a retirada do produto de soja, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como postular o que entender de direito.

Inconformados, insurgem-se os autores, ora agravantes, sustentando
preliminarmente, a nulidade da r. decisão, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao deferimento do pedido, mormente em razão de não ter sido analisada questões relevantes para o deslinde da causa.

Seguem sustentando, que o Magistrado
a quo
postergou a análise do pedido de liminar, e proferiu a decisão agravada desprovida de motivação e fundamentação.

Pugnam pela análise do pleito liminar para reintegrar a parte agravante na posse do imóvel em disputa nos autos principal e, por fim, ordenar a motivação e a fundamentação das decisões proferidas naquela demanda, sob pena de causar-lhe dano grave e de difícil ou impossível reparação. A par de tais argumentos, requer a nulidade da decisão que determinou à parte autora a retirada de grãos
in natura
depositado nos autos como caução.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
196705173
).

As informações foram prestadas no id.
198742340
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id
. 202556150
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

º 1030115-04.2023.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo.

Agravantes:
Carlos Almir Kleinubing e outro.

Agravados:

Davi Jose Dutra e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Carlos Almir Kleinubing e outro
ajuizaram a
ção resolutória de contrato c/c reintegração de posse, danos morais, materiais, lucros cessantes c/c pedido de liminar
em desfavor de Davi Jose Dutra e outro, aduzindo que no dia 23 de agosto de 2.019, as partes assinaram contrato de cessão de direitos possessórios, na qual consistia na venda de uma área rural de 467ha (quatrocentos e sessenta e sete hectares), localizada na Estrada M-5, KM 7, Gleba Jarinam, no município de Peixoto de Azevedo-MT, cujas especificações constam na Cláusula Primeira, nomeada como “Do Imóvel”, do contrato anexo.

Pela compra e venda do referido imóvel, ficou acertado que os requeridos pagariam aos requerentes o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), na forma estabelecida na Cláusula Terceira do referido contrato, qual seja:

a) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) representados por um veículo Toyota Hillux SW4 SRV 4x4, 2015/2015, placas OBY 8115, de Matupá-MT, PARTIC. BRANCA;

b) No valor de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), o adquirente dará em pagamento 12 (doze) imóveis localizados na cidade de Mineiros-GO, vistos e examinados pelo Cedente, a saber: 1)
Apartamento Residencial Vilhena – 402,
Bl – 08, garagem 07; 2)
4 (quatro) quitinetes
localizadas no Setor Alvina Paniago, Lote 20, Q. 19, Rua João Cruvinel, esquina com Avenida Avelino Mendonça, com área de 270m2; 3) um terreno onde estão localizados:
UMA CASA RESIDENCIAL, e 3 (três) quitinetes,
localizados na Q. 27, L 07, Av. Anhanguera, Loteamento Marcelino Teodoro Gomes, área total de 512m2; 4) Q. 19, L. 02, Av. 07, Residencial Marcelino Teodoro Gomes, área total se 452m2, onde estão localizadas
DUAS CASAS RESIDENCIAIS;

c) R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente, até o dia 30 de setembro de 2.019. Esse pagamento poderá ser substituído por gado (vaca parida), preço comercial da região com valor pré-estabelecido em R$ 2.000,00 por cabeça;

d) No valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) uma casa residencial ainda sem documentação, localizada na cidade de Mineiros-GO, na Vila Manoel Abraão, Avenida Q, Quadra A, Lote 8, com uma construção do lado, no mesmo lote, medindo 25m/30m, que faz parte do mesmo imóvel, compreendido no negócio, no fundo da Oficina do Vicente, nas margens do córrego, cuja documentação definitiva será fornecida aos CEDENTES até o prazo do último pagamento;

e) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.020;

f) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.021;

g) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.022;

h) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.023;

i) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.024;

j) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.025;

k) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.026;

l) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.027;

m) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.028;

n) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.029;

o) 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.030;

Afirmam ainda que na cláusula consta que, os imóveis e móveis seriam transferidos para os requerentes num prazo máximo de 30 (trinta) dias, antes do último pagamento, para regularização do imóvel que consta na cláusula terceira, item “d”.

Salientam-se que os requerentes detêm somente a posse de alguns imóveis, como o de item “d”. Isso gera prejuízo esses que, sequer podem vendê-lo para quitar dívidas, tendo em vista o desinteresse de terceiros em se sujeitarem a contratos de compra e venda de imóveis com embaraço. O contrato reza que, os imóveis ofertados estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus, o que não é verdade.

Assinalam que o contrato reza que, em caso de inadimplemento, haverá multa de 10% (dez por cento) em favor dos requerentes, recaindo esse sobre o valor da parcela em atraso, sendo contado a partir de 30 (trinta) dias do vencimento.

Ocorre que os requeridos efetuaram o pagamento/entrega dos bens descritos nos itens “a” a “d”, porém, não honraram com as parcelas restantes, uma vez que deixaram de efetuar
o pagamento da 1ª (primeira) parcela
, consistindo em 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, padrão comercial, limpas e secas, que serão depositadas em unidade armazenadora à disposição dos cedentes, indexadas no valor na época de R$ 63,00 (sessenta e três reais) que serão pagas até o dia 30 de abril de 2.020.

Afirmam que muitas foram as tentativas de receber o valor pactuado, buscando os autores por diversas vezes negociar com os requeridos visando ao recebimento do valor negociado, porém, todas sem sucesso.

Sustentam que os requeridos foram notificados quanto ao inadimplemento, em 04 de novembro de 2020 (conforme A.R.), incorrendo, portanto, em mora, aliás, sequer procuraram os autores para justificar o não pagamento, o que ensejou a propositura da demanda.

Em decisão proferida no id.

57748288 – autos de origem,
o douto magistrado
a quo
, manifestou que:
“n
ão obstante as alegações da parte autora quanto ao pedido de tutela, antes de apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão,
postergar
a sua análise para após a manifestação dos requeridos. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar os requeridos e tratar do pedido de tutela antecipada após a formação da angularidade da relação processual”
.

A parte contrária foi citada no id. 63717643.

Durante a solenidade, a conciliação das partes restou frustrada (id. 64892951).

A parte agravada apresentou contestação no id. 66695183, pugnando, sucintamente, pela aceitação da caução e a improcedência da demanda.

O juiz de origem intimou as partes para que entende de direito.

Os autores, ora agravantes, reiteraram o pleito de apreciação do pedido liminar no id. 67928535.

No id. 83617665 a parte requerida prestou caução, em espécie, referente às parcelas vencidas até aquela data.

No id. 117422467, em 11/05/2023, a parte agravada aportou informação de depósito de caução, em produto de soja, atribuindo aos agravantes o ônus de retirar o produto no prazo de até 30 dias, sob pena de terem que arcar com os custos de seu armazenamento, transporte e avaliação do produto, além de ficarem responsáveis pela perca do produto em caso de perecimento.

Em 22/11/2023, no id. 135003767, o juízo singelo ordenou a intimação dos agravantes para que retirassem o produto depositado, nos termos do requeridos.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao deferimento do pedido, mormente em razão de não ter sido analisada questões relevantes para o deslinde da causa.

Com razão
.
In casu
, basta uma simples leitura da petição inicial e da decisão proferida, para verificar que os agravantes requereram a tutela provisória de urgência, com a imediata reintegração do bem ao patrimônio dos requerentes, fixando prazo de 10 (dez) dias para a desocupação pelos requeridos, bem como fosse oficiado ao órgão Intermat para que paralise quaisquer tentativas de regularizaçãofundiária da área guerreada.

Contudo, com a devida vênia, o MM. Juiz além de postergar a análise do pleito liminar, proferiu a decisão agravada nos seguintes termos,
verbis:

“Defiro o pedido formulado pelo requerido ao id. 117422467.

Intime-se a parte requerente para ciência e providências para retirada do produto de soja, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como postular o que entender de direito.

Após, conclusos.

Cumpra-se”.
(id.
135003767 – autos de origem)

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela parte no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas suscitadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF
e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC
.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes que já eram de seu conhecimento, diga-se de passagem, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e
art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC
.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Não é demais registrar, que não se está reconhecendo os argumentos postos pelos agravantes, mas, somente, a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que o condutor do feito fundamente a sua decisão adequadamente, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram ao deferimento do pedido no caso vertente, sem oportunizar a manifestação dos autores/agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024